Tribunal: TJMT
Processo: 1030360-15.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030360-15.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Coação no curso do processo, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANGELO MARCIO MURATORI MOTA - CPF: 851.003.901-15 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AKEMYA DA SILVA MOTA - CPF: 050.781.571-82 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ART. 344, CAPUT, NA FORMA DO ART. 61, II, “F”, TODOS DO CÓDIGO PENAL) EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL).
EXCESSO DE PRAZO. IMPERTINÊNCIA.
AÇÃO PENAL COM TRAMITAÇÃO REGULAR E COM PARTICULARIDADES DO CASO. FEITO EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS, SEM DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO.
OFENSA À HOMOGENEIDADE. DESCABIMENTO.
PRISÃO CAUTELAR QUE POSSUI ASSENTO CONSTITUCIONAL, CUJO PROGNÓSTICO SERÁ REVELADO AO FINAL DA INSTRUÇÃO, NÃO SENDO CABÍVEL NESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL SUA ANÁLISE.
ORDEM DENEGADA.

1.

De outro lado, não se verifica excesso de prazo no caso concreto, pois o feito aparentemente tramita dentro da normalidade, considerando que o réu foi preso em 29 de setembro de 2023, tendo sido oferecida denúncia em 24 de outubro de 2023 e recebida no dia 26 de outubro de 2023, com audiência designada para 29 de novembro de 2023, redesignada para 04 de dezembro de 2023 em razão do membro do Ministério Público estar de atestado médico e posteriormente pelo magistrado não poder estar presente na solenidade, para então 25 de janeiro de 2024 – que já foi realizada, estando o feito em fase de alegações finais. Assim, não há desídia ou qualquer outro tipo de indolência judiciária – ao contrário, entende-se por estar no ritmo adequado às circunstâncias, pois as redesignações foram todas justificadas.

2.

Ademais, inexiste ofensa ao princípio da homogeneidade, pois a participação na empreitada delituosa é questão a ser dirimida na instrução processual. Além disso, a prisão preventiva deferida em seu desfavor se reveste de caráter excepcional, cautelar, tendo inclusive assento constitucional, diferentemente da segregação para cumprimento de pena, tendo sido ela decretada pela autoridade competente para tanto, mediante ordem escrita e de acordo com as hipóteses permissivas e com os elementos concretos do caso, não havendo que se falar em ofensa aos princípios constitucionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Angelo Marcio Muratori Mota
, em que se aponta ato ilegal da autoridade judiciária da
1ª vara criminal de Tangará da Serra/MT
(ID 196056652). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática de coação no curso do processo (art. 344,
caput
, na forma do art. 61, II, “f”, todos do Código Penal) em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), consoante autos 1014159-74.2023.8.11.0055.

Assim, indica que haveria
excesso de prazo para formação da culpa
, em razão de inúmeras redesignações de audiência, estando segregado há 03 (três) meses. Não obstante, elenca que eventual condenação não ensejaria regime fechado, em
ofensa à homogeneidade
.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente
, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Ademais, no mérito, requer a confirmação de eventual tutela antecipada concedida, com ou sem a aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 1966171750, tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 197603196). Por fim, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (ID 197698179).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, foi decidido em impetração anterior (autos 1025420-07.2023.8.11.0000), à unanimidade, que a prisão do paciente se mostrava necessária pela garantia da ordem pública, em razão de ter supostamente coagido a vítima acerca da ação penal movida pela ofendida contra o beneficiário pelo crime de estupro de vulnerável, após cumprimento de pena pelo homicídio da mãe da ofendida. Em verdade, após sua condenação à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão no regime fechado, o paciente em tese coagiu sua própria filha para “retirar a queixa contra ele”, senão sofreria as consequências, o que de longe já demonstra a necessidade da medida, consoante ementa abaixo transcrita:

(...)
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO MAJORADA – [ART. 344, ‘
CAPUT
’ E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP] – INSURGÊNCIA DA DEFESA – 1. REVOGAÇÃO – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA OFERECIDA EM 24.10.2023 E RECEBIDA EM 26.10.2023 – EIVA NÃO EVIDENCIADA –
2. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A DECRETAÇÃO
–
INVIABILIDADE

– MOTIVOS JUSTIFICADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEMONSTRADOS – PACIENTE QUE DEPOIS DE CUMPRIR A PENA PELO CRIME DE HOMICÍDIO COMETIDO CONTRA A GENITORA DA VÍTIMA PROCUROU-A NO INTUITO DE COAGI-LA

ACERCA DA AÇÃO PENAL MOVIDA PELA OFENDIDA CONTRA O PACIENTE – CONDUTA QUE DEMONSTRA CLARO OBJETIVO INTIMIDATÓRIO CAPAZ DE CAUSAR TEMOR A OFENDIDA

– DELITO FORMAL –

RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– 3. ATIPICIDADE DA CONDUTA – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO EM CURSO QUE CONFIGURA ELEMENTO DO TIPO –
AÇÃO PENAL CORRELATA POR CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO [Nº.0022209-82.2018.8.11.0055]
– AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO NA VERTIDA AÇÃO PENAL – 4. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA
EX VI
DA DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA. (...).

De outro lado, não se verifica excesso de prazo no caso concreto, pois o feito aparentemente tramita dentro da normalidade, considerando que o réu foi preso em 29 de setembro de 2023, tendo sido oferecida denúncia em 24 de outubro de 2023 e recebida no dia 26 de outubro de 2023, com audiência designada para 29 de novembro de 2023, redesignada para 04 de dezembro de 2023 em razão do membro do Ministério Público estar de atestado médico e posteriormente pelo magistrado não poder estar presente na solenidade, para então 25 de janeiro de 2024 – que já foi realizada, estando o feito em fase de alegações finais. Assim, não há desídia ou qualquer outro tipo de indolência judiciária – ao contrário, entende-se por estar no ritmo adequado às circunstâncias, pois as redesignações foram todas justificadas, nos termos da jurisprudência pátria:

(...)
Com relação aos prazos consignados na lei processual
, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Com efeito,
uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada
, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação. (...) (AgRg no HC n. 849.938/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/11/2023,
DJe de 1/12/2023
).

Ademais, inexiste ofensa ao princípio da homogeneidade, pois a participação na empreitada delituosa é questão a ser dirimida na instrução processual. Além disso, a prisão preventiva deferida em seu desfavor se reveste de caráter excepcional, cautelar, tendo inclusive assento constitucional, diferentemente da segregação para cumprimento de pena, tendo sido ela decretada pela autoridade competente para tanto, mediante ordem escrita e de acordo com as hipóteses permissivas e com os elementos concretos do caso, não havendo que se falar em ofensa aos princípios constitucionais, conforme entende o Superior Tribunal de Justiça:

(...) A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de
prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal
, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.
(...) (AgRg no HC n. 813.512/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023,
DJe de 5/6/2023
).

Ante o exposto,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024